Tribunal: STF
Processo: MS 38660
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto pela Fundação Butantan contra decisão que julgou improcedente o Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ocorrência de desvio de finalidade, apurado em tomada de contas especial, envolvendo a gestão de recursos federais repassados por meio de convênios celebrados com o Ministério da Saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso, TCU verificou a ocorrência de desvio de finalidade do objeto do Convênio 2241/2003, assentando que o Ministério da Saúde custeou matérias-primas bom com a manutenção das linhas de produção de soros e vacinas, os quais, todavia, foram fornecidos ao Ministério como objeto em outros convênios, com utilização de recursos federais, acarretando a duplicidade de pagamentos pela Administração Pública.



    4. Pacífico o posicionamento de que o controle dos atos do Tribunal de Contas da União, praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas, só deve ocorrer por esta SUPREMA CORTE em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    5. Dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes à tomada de contas especial demandaria necessária dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança. 



    6. Inexistente, portanto, o direito líquido e certo invocado na inicial, no sentido da alegada impossibilidade de condenação da parte impetrante ao ressarcimento dos valores ao Erário.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.